Tribunal: TJBA
Processo: 8012104-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012104-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MARIA APARECIDA PORTO

Advogado(s)
:
RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO, NATALHA SENA CERQUEIRA ASSIS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO
PROPTER LABOREM
. LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO ANTERIOR. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Luís Eduardo Magalhães em face de decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo, por conseguinte, a decisão interlocutória de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência em favor da parte Agravada. A decisão originária determinou o restabelecimento do pagamento da Gratificação pelo Exercício do Secretariado Especial (GESE) a uma servidora pública municipal, a qual teve a referida verba suprimida após obter licença para o exercício de mandato classista.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas submetidas a julgamento são: a) A regularidade do julgamento monocrático do Agravo de Instrumento, frente ao princípio da colegialidade, e a admissibilidade do presente Agravo Interno. b) A natureza jurídica da Gratificação pelo Exercício do Secretariado Especial (GESE), se ostenta caráter
propter laborem faciendo
, condicionada ao efetivo exercício das funções do cargo. c) A existência de antinomia entre a legislação municipal geral (Lei n. 101/2002), que assegura a remuneração integral durante a licença para mandato classista, e a legislação específica do magistério (Lei n. 268/2007), que condiciona o pagamento da GESE ao efetivo exercício. d) A legalidade da supressão da referida gratificação pela Administração Pública sem a prévia instauração de processo administrativo, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático do recurso de Agravo de Instrumento encontra amparo no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, e na Súmula nº 568 do Superior Tribunal de Justiça, que autorizam o relator a decidir monocraticamente quando a matéria se encontra pacificada na jurisprudência dominante. Ademais, a submissão do presente Agravo Interno ao órgão colegiado sana qualquer eventual vício e reafirma a observância ao princípio da colegialidade.

4. A Gratificação pelo Exercício do Secretariado Especial (GESE), conforme expressamente disposto no artigo 47-A, § 3º, da Lei Municipal nº 268/2007, possui natureza
propter laborem
, sendo devida exclusivamente aos servidores em efetivo exercício das atividades específicas do cargo de Secretário Escolar, não se incorporando à remuneração e não sendo, em tese, devida durante o afastamento para exercício de mandato classista.

5. Em que pese a natureza
propter laborem
da gratificação, a sua supressão pela Administração Pública, no exercício do poder de autotutela (Súmula 473/STF), não é um ato incondicionado. Quando o ato administrativo repercute na esfera de interesses individuais do servidor, gerando efeitos concretos como o pagamento de uma verba remuneratória, a sua anulação ou supressão exige, de forma cogente, a instauração de um prévio procedimento administrativo.

6. A ausência de comprovação, por parte do Município Agravante, da instauração do devido processo legal administrativo para suprimir a gratificação da remuneração da servidora, viola diretamente as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidas no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. A manutenção da decisão que determinou o restabelecimento da verba em sede de tutela de urgência não representa um juízo definitivo sobre o direito material da servidora à gratificação, mas sim um controle de legalidade sobre o procedimento adotado pela Administração.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Agravo Interno conhecido e não provido, para manter integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento. Tese de julgamento: "1. A supressão de vantagem pecuniária de servidor público, ainda que possua natureza
propter laborem
, está condicionada à prévia instauração de processo administrativo no qual sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sob pena de nulidade do ato administrativo por vício de forma."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8012104-96.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante o
MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
e como Agravada
MARIA APARECIDA PORTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Bahia, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora